Tribunal: TJMT
Processo: 1000448-73.2019.8.11.0012
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000448-73.2019.8.11.0012
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), HIGGOR JOAO DA CUNHA FERRARI - CPF: 005.827.801-01 (EMBARGANTE), MIRLA CRISTINA CUNHA FERREIRA - CPF: 050.870.051-52 (ADVOGADO), JOAO PEDRO DA CUNHA - CPF: 130.247.011-68 (EMBARGADO), MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA CUNHA - CPF: 344.507.851-34 (EMBARGANTE), LANA CARLA DE OLIVEIRA CUNHA - CPF: 503.530.121-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS DE OLIVEIRA CUNHA - CPF: 831.708.391-87 (TERCEIRO INTERESSADO), IRISMAR RODRIGUES DA CUNHA - CPF: 604.205.611-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JOAO PEDRO DA CUNHA - CPF: 130.247.011-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. SÚMULA N. 240 DO STJ. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação da instituição financeira para anular a sentença extintiva por abandono da causa e determinou o retorno dos autos à origem ante a ausência de requerimento expresso da parte ré.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
atribuição de efeitos infringentes para manter a sentença de extinção;
(ii)
suprimento de omissão quanto à tese de inércia absoluta do autor após intimações pessoais e aplicação dos princípios da causalidade, eficiência e duração razoável do processo;
(iii)
eliminação de contradição entre o reconhecimento da desídia do apelante e o provimento do recurso interposto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se o acórdão incorreu em omissão ou contradição interna ao julgado;
(ii)
analisar a existência de inovação recursal quanto à tese de relativização de enunciado sumular;
(iii)
deliberar sobre a aplicação de multa por embargos protelatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O recurso de embargos de declaração possui fundamentação vinculada e finalidade restrita ao aperfeiçoamento da decisão judicial e não se presta à reabertura de discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada, conforme orientações do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

5. A omissão que autoriza os aclaratórios configura-se quando o julgador deixa de enfrentar argumentos capazes de,
in tese
, infirmar a conclusão adotada; essa hipótese não se confunde com a obrigatoriedade de rebater, de modo particularizado, todas as teses deduzidas pelas partes, nos termos do artigo 489, § 1.º, inciso IV, do Código de Processo Civil e do entendimento firmado no EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF.

6. A extinção do processo por abandono da causa, uma vez aperfeiçoada a relação processual pela citação e oferta de embargos à monitória, depende de requerimento expresso do réu, nos moldes da Súmula n. 240 do Superior Tribunal de Justiça; esse requisito constitui fundamento autossuficiente que torna desnecessária a análise da gravidade da inércia fática do autor para a solução da lide.

7. A tese de que o enunciado sumular deveria ser relativizado em favor de princípios processuais configura inovação recursal quando veiculada apenas em sede de aclaratórios, circunstância que impede o conhecimento da matéria por extrapolar os limites do artigo 1.022 do Código de Processo Civil e violar a jurisprudência consolidada no EDcl no AgRg no AREsp 2013144/SC.

8. A contradição que autoriza o recurso é aquela interna ao julgado, verificada entre proposições inconciliáveis da fundamentação e do dispositivo; por esse motivo, inexiste vício quando o acórdão reconhece a desídia do autor como premissa de fato, mas aplica regime jurídico que exige requisito formal específico para a extinção, conforme as diretrizes do EDcl no RMS 31121/SP.

9. O inconformismo da parte com o enquadramento jurídico adotado pelo colegiado, com o objetivo de substituir o fundamento da decisão por outro favorável, extrapola os limites dos embargos de declaração, nos termos da tese fixada na Edição n. 189 da Jurisprudência em Teses do STJ.

10. A rediscussão do mérito motivada pela pretensão de reforma do julgado não caracteriza, por si só, intuito manifestamente protelatório apto a ensejar a multa do artigo 1.026, § 2.º, do Código de Processo Civil, especialmente quando a parte busca preservar o êxito obtido na instância de origem.

IV. DISPOSITIVO

11
. Embargos rejeitados.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC - art. 485, inciso III, art. 489, § 1.º, inciso IV, art. 1.022, incisos I, II e III, art. 1.026, § 2.º, art. 85, § 11.

Jurisprudências relevantes citadas
: STF - AI 466622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP; STJ - Súmula n. 240, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, AgInt no AREsp 1316325/DF, EDcl no AgRg no AREsp 1946653/SP, EDcl no AgRg no AREsp 2013144/SC, EDcl no RMS 31121/SP, EDcl no AgRg no REsp 1954864/SC, EDcl no AgRg no AREsp 2027197/CE, EDcl no AgInt no AREsp 1752699/SP.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelos apelados
HIGGOR JOÃO DA CUNHA FERRARI
e
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA CUNHA
em face de acórdão prolatado nos autos da Apelação Cível n.
1000448-73.2019.8.11.0012
, em que figura como apelante o
BANCO DO BRASIL S.A.

O acórdão embargado, proferido por unanimidade pela Segunda Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, deu provimento à apelação do Banco do Brasil S.A. para anular a sentença que havia extinguido a ação monitória sem resolução do mérito, por abandono da causa, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, com a determinação de retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito. (id. 347087355)

A fundamentação do julgado assentou-se na constatação de que, uma vez validamente constituída a relação processual, com a citação dos réus e a apresentação de embargos à monitória, a extinção do processo por abandono da causa não poderia ser decretada de ofício. Consignou o acórdão que a medida dependia de requerimento expresso da parte ré, nos termos da Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça, requisito não observado no caso concreto.

Os embargantes opuseram os presentes aclaratórios com alegação de omissão e contradição no acórdão. (id. 348968361)

No tocante à omissão, sustentam que o acórdão não enfrentou os argumentos deduzidos nas contrarrazões de apelação, especificamente a tese de que a inércia absoluta do Banco do Brasil, após duas intimações pessoais para dar andamento ao feito, seria suficiente para configurar o abandono da causa, independentemente de requerimento da parte ré. Invocam, a esse respeito, o dever de impulso processual, o princípio da causalidade e os princípios da eficiência e da duração razoável do processo.

Quanto à contradição, sustentam que o acórdão, ao narrar a inércia do Banco do Brasil após as intimações, não poderia ter dado provimento à apelação para anular a sentença de extinção.

Pedem a atribuição de efeitos infringentes para a reforma do acórdão e a manutenção da sentença extintiva.

Em contrarrazões, o Banco do Brasil S.A. defende a inexistência de vícios no acórdão, sustenta que os embargos configuram mero inconformismo com o resultado do julgamento e pede a rejeição dos aclaratórios, com a aplicação de multa por embargos protelatórios nos termos do artigo 1.026, § 2.º, do Código de Processo Civil. (id. 353034866)

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração em que os embargantes alegam omissão e contradição no acórdão que deu provimento à apelação do Banco do Brasil S.A. para anular a sentença de extinção por abandono da causa e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

Em síntese, os embargantes sustentam que o acórdão não enfrentou os argumentos de suas contrarrazões de apelação, particularmente no que se refere à inércia do Banco do Brasil após duas intimações pessoais, ao dever de impulso processual e ao princípio da causalidade. Aduzem, ainda, que há contradição entre a narrativa fática do julgado e a conclusão adotada, e pretendem a atribuição de efeitos infringentes para a reforma do acórdão e a manutenção da sentença extintiva.

Os embargos, contudo, não comportam acolhimento.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I), suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz deveria se pronunciar de ofício ou a requerimento (inciso II) e corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do mesmo dispositivo preceitua que se considera omissa a decisão que deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento (inciso I), ou que incorra em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1.º (inciso II).

A natureza dos embargos de declaração, portanto, restringe-se ao aperfeiçoamento da decisão embargada, sem aptidão para instaurar nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo órgão julgador.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado de que os embargos de declaração se revelam incabíveis quando, ausentes os vícios de embargabilidade previstos na legislação processual, o recurso é desvirtuado de sua função específica e utilizado para reabrir discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada pelo tribunal. (STF - AI 466622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 28/11/2012)

Na mesma senda, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que os embargos declaratórios não se prestam ao rejulgamento da matéria decidida, pois sua finalidade se restringe à complementação da decisão omissa quanto a ponto fundamental, à eliminação de contradição interna ou de obscuridade, e à correção de erro material, e que somente em caráter excepcional poderão ostentar efeitos infringentes, quando a modificação do julgado decorrer de algum dos vícios elencados pela legislação de regência. (STJ - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 03/05/2016, DJe 12/05/2016)

Estabelecidas essas premissas, passo ao exame individualizado das alegações.

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO

O artigo 489, § 1.º, inciso IV, do Código de Processo Civil estabelece que não se considera fundamentada a decisão judicial que deixar de enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

Essa exigência, contudo, não impõe ao órgão julgador o dever de rebater, individualmente, cada argumento invocado pelas partes. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, ao julgador incumbe enfrentar a demanda com atenção às questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução, sem a obrigação de refutar, de modo particularizado, todas as teses deduzidas. (STJ - EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21/02/2022, DJe 25/02/2022)

Soma-se a isso que o magistrado pode deliberar de forma diversa da pretendida pelas partes, sob outro prisma de fundamentação, sem que essa circunstância configure negativa de prestação jurisdicional. (STJ - EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, Rel. Min. Olindo Menezes, Primeira Turma, j. 04/08/2015, DJe 13/08/2015)

No caso concreto, o acórdão embargado enfrentou a controvérsia recursal de forma expressa e fundamentada. O voto condutor analisou a questão central submetida ao colegiado: se a extinção por abandono da causa poderia ser decretada de ofício quando a relação processual já estava validamente constituída.

A esse respeito, o acórdão consignou que a citação dos réus Higgor João da Cunha Ferrari e Maria Aparecida de Oliveira Cunha, com a subsequente apresentação de embargos à monitória, aperfeiçoou a relação processual. Concluiu, com fundamento na Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça, que a extinção por abandono dependia de requerimento expresso da parte ré, requisito não observado no caso concreto.

Desse modo, o acórdão decidiu a questão por fundamento estritamente processual: a ausência de requerimento da parte ré como pressuposto formal para a decretação de extinção por abandono, nos termos da orientação sumulada. Cuida-se de fundamento autossuficiente, que resolve a controvérsia independentemente da análise da gravidade da inércia do autor ou dos desdobramentos fáticos da paralisação do feito.

Nesse contexto, os argumentos das contrarrazões de apelação que os embargantes reputam omitidos não possuem aptidão para infirmar a conclusão adotada pelo acórdão, porquanto se situam em plano diverso daquele em que a decisão foi proferida. Os embargantes versam sobre a configuração material do abandono, ao passo que o acórdão decidiu com base em requisito formal de admissibilidade da extinção.

A inércia do Banco do Brasil após as duas intimações pessoais, por exemplo, constitui elemento fático que pode ser relevante para a aferição do abandono em si, mas que não supre a exigência processual do requerimento da parte ré. O acórdão não negou a existência dessa inércia; ao contrário, registrou expressamente que o Banco deixou de se manifestar após as intimações.

A conclusão, contudo, foi a de que esse fato, por si só, não dispensava o requisito formal estabelecido na Súmula 240. De modo análogo, o dever de impulso processual do autor, embora pertinente ao debate sobre a legitimidade material da extinção, não possui aptidão para afastar a incidência da referida súmula.

A orientação sumulada condiciona a extinção ao requerimento da parte contrária, sem contemplar exceções fundadas no grau de desídia do demandante, de modo que a omissão do autor no cumprimento de diligências, por mais grave que seja, não supre a necessidade de provocação pela parte adversa.

Quanto ao princípio da causalidade, invocado pelos embargantes para sustentar que o Banco do Brasil deveria arcar com as consequências da extinção por haver dado causa a ela, cumpre observar que o argumento pressupõe a validade da própria extinção, que foi justamente o que o acórdão afastou.

Dessa forma, se a extinção é nula por vício processual (ausência de requerimento da parte ré), não há que se cogitar de imputação de seus efeitos ao autor com fundamento na causalidade.

No que se refere aos princípios da eficiência e da duração razoável do processo, igualmente invocados, importa esclarecer que o acórdão não chancelou a inércia do Banco do Brasil nem garantiu a perpetuação indefinida do litígio. A determinação de retorno dos autos à origem para regular prosseguimento significa que o feito retomará seu curso, de sorte que caberá ao juízo de primeiro grau adotar as providências necessárias à condução adequada da causa.

Sob essa ótica, entendo que a decisão embargada, ao enfrentar a matéria de forma clara e com fundamentação suficiente, não estava obrigada a emitir juízo de valor expresso sobre cada uma das teses invocadas pelos embargantes em suas contrarrazões de apelação. A questão substancial, qual seja, a exigência de requerimento da parte ré para a extinção por abandono, foi analisada e decidida por fundamento diverso do pretendido, sem que isso implique negativa de prestação jurisdicional.

O que se verifica, na realidade, é o inconformismo dos embargantes com o resultado do julgamento, circunstância que não constitui hipótese de cabimento dos aclaratórios e tampouco caracteriza vício no acórdão. (STJ - AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 06/11/2018, DJe 16/11/2018)

Em verdade, a pretensão dos embargantes, sob a roupagem de omissão, busca substituir o fundamento jurídico do acórdão (Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça) por outro que lhes seja favorável (configuração material do abandono pela desídia do autor), o que extrapola os limites dos embargos de declaração. (STJ – Jurisprudência em Teses, Edição n. 189; EDcl no AgRg no AREsp 1946653/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 18/03/2022)

Cumpre registrar, ademais, que parcela dos argumentos deduzidos nos presentes aclaratórios configura inovação recursal. Os embargantes sustentam, pela primeira vez, que a Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça “não pode ser aplicada de forma absoluta” quando há prova inequívoca de inércia do autor após intimações pessoais, e que sua incidência deveria ser afastada em favor dos princípios da boa-fé e da eficiência processual.

Essa tese, contudo, não foi deduzida nas contrarrazões de apelação. Naquela peça, os embargantes argumentaram pela manutenção da sentença de extinção com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, no dever de impulso processual e no princípio da causalidade, sem impugnar a aplicação da Súmula 240 ou sustentar a possibilidade de sua relativização.

Cuida-se, portanto, de argumento inteiramente novo, veiculado pela primeira vez em sede de embargos de declaração. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não se admite, em embargos declaratórios, a ampliação das questões veiculadas no recurso para incluir teses não suscitadas anteriormente, porquanto essa conduta configura inovação recursal, já que o cabimento dos aclaratórios se restringe às hipóteses de vício no julgado. (STJ – Jurisprudência em Teses, Edição n. 191; EDcl no AgRg no AREsp 2013144/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 11/04/2022)

Rejeito, portanto, a alegação de omissão.

ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO

A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é aquela interna ao julgado, existente entre a fundamentação e a conclusão, que ocasiona incoerência entre elas. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado nesse sentido. (STJ - EDcl no RMS 31121/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 17/12/2015, DJe 02/02/2016)

De igual modo, aquela Corte Superior reconhece que o vício de contradição pressupõe a existência de proposições inconciliáveis entre si no corpo da decisão embargada. (STJ – Jurisprudência em Teses, Edição n. 189; EDcl no AgRg no REsp 1954864/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 18/03/2022)

No caso concreto, os embargantes sustentam que há contradição no acórdão porque o julgado, de um lado, narrou a inércia do Banco do Brasil após duas intimações pessoais e, de outro, deu provimento à apelação para anular a sentença de extinção por abandono.

A alegação, contudo, não se sustenta. Inexistem proposições inconciliáveis no acórdão embargado.

O julgado reconheceu a inércia do Banco do Brasil como premissa de fato e, a partir dessa constatação, analisou a questão jurídica controvertida, qual seja, se a extinção por abandono poderia ser decretada sem requerimento da parte ré. A conclusão a que chegou o colegiado, com fundamento na Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça, foi a de que o requisito formal não havia sido observado.

Cuida-se, portanto, de coerência entre a narrativa fática e a conclusão jurídica: o acórdão não negou os fatos, mas os enquadrou em regime jurídico diverso do pretendido pelos embargantes.

A constatação de que o autor permaneceu inerte e a exigência de requerimento da parte ré para a decretação de extinção por abandono são dimensões distintas e perfeitamente conciliáveis do mesmo fenômeno processual. A primeira diz respeito à conduta do demandante; a segunda, ao requisito formal para que o juízo possa decretar a consequência processual dessa conduta.

O que os embargantes qualificam como “contradição” constitui, na realidade, discordância com o enquadramento jurídico adotado pelo acórdão. A circunstância de o julgado haver reconhecido a inércia do Banco do Brasil e, ainda assim, haver dado provimento à apelação não revela proposições logicamente incompatíveis, pois a decisão se fundou em premissa jurídica segundo a qual, independentemente da desídia do autor, a extinção por abandono exige a provocação da parte contrária.

Acresce que a petição dos embargos invoca formalmente o vício de contradição na rubrica da seção dedicada à matéria, porém não identifica, em nenhum ponto de seu desenvolvimento argumentativo, quais seriam as proposições específicas inconciliáveis entre si no corpo do acórdão.

A ausência de indicação precisa do vício de contradição, limitada à mera invocação do inciso legal sem desenvolvimento argumentativo correspondente, configura deficiência de fundamentação recursal, à luz da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, aplicada por analogia. (STJ – Jurisprudência em Teses, Edição n. 192; EDcl no AgRg no AREsp 2027197/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 11/04/2022)

Rejeito, portanto, a alegação de contradição.

MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS

O embargado requereu a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2.º, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que os embargos possuem caráter manifestamente protelatório.

Embora os embargos apresentem nítida feição de rediscussão do mérito, o que de fato extrapola os limites da via declaratória, não se constata, no caso concreto, o caráter exclusivamente protelatório que autorizaria a imposição da sanção processual.

A circunstância de os embargantes constituírem a parte que havia obtido êxito na sentença de primeiro grau, aliada à complexidade das questões processuais subjacentes à aplicação da Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça, afasta a configuração do intuito meramente protelatório.

Deixo de aplicar, assim, a multa prevista no artigo 1.026, § 2.º, do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por
HIGGOR JOÃO DA CUNHA FERRARI
e
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA CUNHA
, por não se verificar a existência de omissão ou contradição no acórdão embargado.

Deixo de aplicar o disposto no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, pois, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, não é cabível a majoração dos honorários recursais no julgamento de embargos de declaração. (STJ - Jurisprudência em Teses, Edição n. 191; EDcl no AgInt no AREsp 1752699/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 07/04/2022)

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026